Tribunal: TJDFT
Processo: 0716874-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0716874-47.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ADRIANO FERREIRA SANTOS IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Impetrante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto às preliminares suscitadas pelas Autoridades Coatoras. Intimem-se os Impetrados para que informem quanto ao julgamento do Processo n° 00600-00013780/2022-01-e do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora